Tribunal: STF
Processo: RE 104781
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-18
Data de publicação: 1986-03-18

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO - ASSUNÇÃO DE DIVIDA. O EXAME DE DOCUMENTO PODE CARACTERIZAR 'QUAESTIO JURIS', SE INDEPENDE DO REEXAME DA 'QUAESTIO FACTI' EM QUE SE FIRMOU O ACÓRDÃO RECORRIDO. IN CASU, ELE
SE FEZ COM FUNDAMENTO NOS FATOS DA CAUSA, LEVANDO A CONCLUSÃO RECUSADA  PELO RECORRENTE E NÃO HÁ COMO REAPRECIÁ-LO. DO MESMO MODO QUANTO A ASSUNÇÃO DA DIVIDA, TEMA TRATADO COM BASE NA
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OUTROS TEXTOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. ALCANCE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.